Tribunal: STF
Processo: Rcl 78309
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Betty Karpat em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000293-50.2023.5.02.0006), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 10 e violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, ADPF 501, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Uma vez acima demonstrado a PERTINÊNCIA e CABIMENTO da presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, porquanto, preenchidos os requisitos do Artigo 102, I, “l”, da CF/88, Artigo 988, I a III, do CPC e Artigo 156 do RISTF, significante elaborar uma SÍNTESE acerca dos fatos e atos provenientes da AÇÃO TRABALHISTA ajuizada pela demandante, profissional autônoma, Sra. CRISTINA RODRIGUES DE PAULA, formalizaram contrato autônomo de prestação de serviços na condição de trabalhador autônomo, ante a falta de continuidade nos moldes do art. 1º da Lei Complementar 150, que trata da especificidade do contrato de trabalho de empregado doméstico, afastando a aplicação de lei específica para reconhecer o vínculo na forma dos arts. 2º e 3º, da CLT, estando atualmente tramitando no C. TST, onde aguarda julgamento de Embargos de Declaração em AGRAVO DE INSTRUMENTO em RECURSO DE REVISTA (Artigos 896/897, da CLT). 



    A beneficiária, Sra. CRISTINA RODRIGUES DE PAULA, ajuizou reclamação trabalhista em face da reclamante BETTY KARPAT, alegando que foi contratada para prestar serviços como cuidadora de idosos em 15 de setembro de 2016, tendo laborado ininterruptamente até sua dispensa sem justa causa, em 18 de julho de 2022. Entretanto, sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) só foi anotada em 01/05/2022, sendo que, mesmo nessa anotação tardia, o salário informado (R$ 3.000,00) estaria em desacordo com o valor efetivamente percebido, que seria, segundo a autora, R$ 4.840,00 mensais, com parte do salário sendo paga “por fora”. 



    […]



    A ora reclamante apresentou contestação negando a existência de vínculo de emprego entre 15/09/2016 e 30/04/2022, conforme alegado pela beneficiária. Em sua tese de defesa, afirmou que a autora prestou serviços somente a partir de agosto de 2018, e ainda assim, em caráter eventual, como folguista, atuando apenas duas vezes por semana, o que descaracterizaria o vínculo de emprego doméstico, nos termos do artigo 1º da Lei Complementar nº 150/2015, que exige a prestação de serviços por mais de dois dias por semana de forma contínua, onerosa, pessoal e sem finalidade lucrativa, no âmbito residencial. 



    Ainda quanto à prestação de serviços, a reclamante sustentou que a beneficiária não foi admitida em 2016, e que antes de agosto de 2018 não houve qualquer tipo de contratação. A partir de agosto de 2018, afirmou que a beneficiária passou a trabalhar como folguista eventual (trabalho autônomo), substituindo outras cuidadoras em até dois dias por semana, com pagamento feito por diárias de R$ 150,00 a R$ 180,00, podendo dobrar em jornadas noturnas ou prolongadas. Argumentou que tal forma de contratação não configura vínculo empregatício, conforme precedentes do TRT-2 e outros Tribunais que afastam o vínculo quando ausente a continuidade superior a dois dias semanais. 



    O regional, por sua vez, afirmou o vínculo de emprego, sob alegação de que, admitida a prestação dos serviços, cumpre à ora reclamante o ônus de comprovar a inexistência do vínculo de emprego. Vejamos: 



    […]



    ASSIM, a SÍNTESE que envolve a AÇÃO TRABALHISTA movida pela beneficiária contra a reclamante, ao qual, o E. TRT da 2ª Região, reconhecendo o VÍNCULO EMPREGATÍCIO, em virtude de declarar nulo o contrato de parceria de natureza autônoma na forma do art. 1º da LC 150, condenando nas obrigações de FAZER e PAGAR as parcelas postuladas, daí, SENDO evidente que CONTRARIA a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede da ADPF nº. 324, Tema 725, além da ADPF 501 e Súmula Vinculante 10, configurando a PERTINÊNCIA da presente RECLAMAÇÃO com suporte nos Artigos 102, I, “l”, da CF/88, Artigo 988, I a III, do CPC e Artigo 156 do RISTF, como passa expor”.



    Ao final, no mérito, requer a procedência do pedido “de forma que seja CASSADO o V. Acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos da Ação Trabalhista nº 1000293- 50.2023.5.02.0006, movida pela trabalhadora autônoma Sra. CRISTINA RODRIGUES DE PAULA, DETERMINANDO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado na ADPF 324, ADPF 501, bem como o Tema 725 e SV 10/STF, consequentemente julgando improcedente o pedido”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos.



    No acórdão reclamado, as razões de decidir não estão na ilegalidade de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de efetivo vínculo empregatício no caso concreto, com base nas peculiaridades fáticas da demanda e análise da prova produzida na origem, nos termos que seguem:



    “Insiste a autora no reconhecimento do período sem registro a partir de 15 /09/2016, com a condenação da reclamada ao pagamento das respectivas verbas contratuais e rescisórias. 



    Parcial razão lhe assiste. 



    Em contestação, reconheceu a ré a prestação de serviços da autora em seu benefício no período anterior ao registro, porém somente a partir de agosto de 2018, tendo alegado que a reclamante se ativou como folguista, apenas duas vezes por semana, não se configurando o vínculo de emprego doméstico. 



    Nesse sentido, incumbia à reclamada comprovar que, no período a partir de agosto de 2018, outra era a natureza jurídica das partes que não o vínculo de emprego. Desse ônus, todavia, não se desincumbiu, não comprovando, por qualquer meio nos autos, que a autora somente prestava serviços duas vezes por semana. De outro lado, reconheceu a preposta que a reclamante passou a ser empregada em janeiro de 2020, conquanto a CTPS só tenha sido anotada em 01/05/2022. 



    Por sua vez, para o período anterior a agosto de 2018, o ônus da prova era da reclamante, do qual também não se desincumbiu. 



    Ressalto, a esse respeito, que, tal qual mencionado na origem, as testemunhas ouvidas não foram capazes de esclarecer os fatos controvertidos, seja porque não laboraram na reclamada no período anterior a agosto de 2018, seja porque nada atestaram quanto à prestação de serviços da reclamante somente duas vezes por semana entre agosto de 2018 e janeiro de 2020. 



    Nesse contexto, considerando o ônus de prova de cada uma das partes, dou parcial provimento ao recurso da reclamante, para reconhecer o vínculo de emprego com a reclamada a partir de 01/08/2018, com as consequentes repercussões nas verbas contratuais, rescisórias, e obrigações de fazer cominadas na origem.” (eDoc. 4)



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada não afastou a existência, validade ou eficácia de qualquer contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, tampouco declarou a ilegalidade de eventual terceirização ou a inconstitucionalidade de dispositivo legal ou ato normativo do Poder Público em face do texto constitucional. Apenas reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, em período sem registro na carteira de trabalho beneficiária, a partir da valoração do acervo fático-probatório existente nos autos originários.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente